Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-33.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DADOS COMPLEMENTARES. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA AO INSTITUTO DE
PESQUISA.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR,
que julgou procedente a representação eleitoral, proibindo a divulgação dos resultados da
pesquisa eleitoral PR-01995/2024, realizada pelo instituto "PPM - Pesquisa Planejamento
Marketing Ltda-ME".
O recorrente alega que a pesquisa foi divulgada com inconsistências e sem complementação de
dados essenciais, conforme exigido pelo sistema PesqEle, e requer a aplicação de multa ao
instituto responsável e aos divulgadores da pesquisa.
Sentença recorrida considerou a ausência de informações obrigatórias, não aplicando multa ao
instituto de pesquisa nem aos responsáveis pela divulgação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
recomendando a imposição de multa ao instituto de pesquisa, excluindo a extensão dessa
penalidade a terceiros que divulgaram a pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44199616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
A questão em discussão consiste na análise da ausência de envio dos dados complementares
exigidos pelo art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, relativos à segmentação dos
eleitores pesquisados, e na possibilidade de aplicação de multa ao instituto responsável pela
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se que o instituto de pesquisa não cumpriu a obrigação de complementação de dados
no prazo estipulado, configurando-se a ilicitude da pesquisa eleitoral e sua caracterização como
"não registrada", nos termos do art. 2º, § 7º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
a Resolução TSE nº 23.600/2019, objetiva garantir a regularidade e transparência, protegendo o
eleitorado de influências indevidas por dados não auditáveis.
Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a omissão de
informações essenciais no prazo legal compromete a validade do r

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600433-33.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600433-
33.2024.6.16.0139 que declarou a extinção do processo com resolução de mérito julgando
procedente a representação em face de PPM-Pesquisa Planejamento Marketing Ltda - ME, nos
termos do art. 487, I, CPC. Determinou de forma definitiva, a proibição da divulgação dos
resultados da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-01995/2024, sob pena de multa no importe
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do art. 17 da Res. nº
23.600/19 do TSE. (Impugnação ao Registro de Pesquisa com Pedido Liminar Inaudita Altera Parts
ajuizada pela Coligação pela Força da Verdade - MDB/UB, com fulcro no art. 13 da Resolução
Eleitoral 23.608/2019, em face de PPM-Pesquisa Planejamento Marketing Ltda - Me, Politiza Paraná.
Alegou a Representante ausência de disponibilização do sistema interno de controle e verificação
ante o descumprimento da regra prevista no § 1º do art. 34 da Lei das Eleições e art. 13 e seguintes
da Res. 23.600/19, visto que a Representada, no bojo dos autos nº 0600439-27.2024.6.16.0014,
embora notificada pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, a disponibilizar o acesso ao
sistema interno de controle e verificação quanto à pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-
07423/2024, não o fez, demonstrando a ausência de confiabilidade por parte do instituto
responsável por ambas as pesquisas; a discrepância da pesquisa registrada sob o nº PR-
07423/2024 com as demais realizadas neste Município acerca das eleições majoritárias de 2024; o
fato de que a última pesquisa realizada pela Representada não incluiu grande parte dos bairros
quando da pesquisa; e a fragilidade do sistema interno de controle e conferência. Pesquisa
registrada sob o nº PR-07423/2024, para o cargo de prefeito de Ponta Grossa, com data de registro:
24/09/2024, data de término da pesquisa: 29/09/2024, data de divulgação: 30/09/2024; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 11/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
POLITIZA PARANA LTDA (RECORRIDO)
PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA
(RECORRIDO)

GABRIEL ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199616
13/11/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44199616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.473

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600433-33.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA
ADVOGADO: GABRIEL ANDRADE HAMAD - OAB/PR113970
ADVOGADO: GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD - OAB/PR103976
RECORRIDO: POLITIZA PARANA LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DADOS COMPLEMENTARES. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA AO INSTITUTO DE
PESQUISA.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR,
que julgou procedente a representação eleitoral, proibindo a divulgação dos resultados da
pesquisa eleitoral PR-01995/2024, realizada pelo instituto "PPM - Pesquisa Planejamento
Marketing Ltda-ME".
O recorrente alega que a pesquisa foi divulgada com inconsistências e sem complementação de
dados essenciais, conforme exigido pelo sistema PesqEle, e requer a aplicação de multa ao
instituto responsável e aos divulgadores da pesquisa.
Sentença recorrida considerou a ausência de informações obrigatórias, não aplicando multa ao
instituto de pesquisa nem aos responsáveis pela divulgação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
recomendando a imposição de multa ao instituto de pesquisa, excluindo a extensão dessa
penalidade a terceiros que divulgaram a pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44199616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
A questão em discussão consiste na análise da ausência de envio dos dados complementares
exigidos pelo art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, relativos à segmentação dos
eleitores pesquisados, e na possibilidade de aplicação de multa ao instituto responsável pela
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se que o instituto de pesquisa não cumpriu a obrigação de complementação de dados
no prazo estipulado, configurando-se a ilicitude da pesquisa eleitoral e sua caracterização como
"não registrada", nos termos do art. 2º, § 7º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
a Resolução TSE nº 23.600/2019, objetiva garantir a regularidade e transparência, protegendo o
eleitorado de influências indevidas por dados não auditáveis.
Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a omissão de
informações essenciais no prazo legal compromete a validade do registro, implicando a aplicação
de sanções cabíveis ao responsável pela pesquisa. Precedente citado: TRE-GO, Recurso
Eleitoral nº 060002993.
Considerando a ausência de provas quanto à participação ou conhecimento dos divulgadores
sobre a irregularidade da pesquisa, entende-se que a sanção deve limitar-se ao instituto de
pesquisa, que detinha a obrigação legal de cumprimento das normas do art. 2º, caput e § 7º, da
Resolução TSE 23.600/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar multa ao instituto de pesquisa "PPM -
Pesquisa Planejamento Marketing Ltda-ME", no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais).
Tese de julgamento: "A falta de complementação de dados obrigatórios de pesquisa eleitoral
dentro do prazo legal configura a pesquisa como não registrada, justificando a aplicação de multa
à entidade responsável, conforme Resolução TSE nº 23.600/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, § 7º, IV; art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, Recurso Eleitoral nº 060002993, Acórdão, Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães,
publicado em sessão, 29/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44199616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “FORÇA DA VERDADE” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou procedente
a representação eleitoral e proibiu a divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral (PR-
01995/2024), realizada pela “PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA-ME” (Id.
44126362).
Em suas razões recursais (ID 44126382), em síntese, o recorrente alega que: a) o juízo singular
reconheceu a ausência do registro da pesquisa, em decorrência da falta de complementação de
dados; b) a referida pesquisa foi divulgada com inconsistências; c) não houve aplicação de multa
ao instituto de pesquisa pela divulgação da pesquisa irregular.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e aplicar multa
em desfavor do instituto de pesquisa, bem como dos responsáveis pela divulgação da pesquisa,
considerada como pesquisa não registrada em sentença.
Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 44126386).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, pelo conhecimento e provimento parcial do
recurso, ao entendimento de que restou comprovada a divulgação de pesquisa, sem condições
mínimas de registro, a justificar a aplicação de multa à entidade responsável pela pesquisa
eleitoral, afastada a sua extensão ao contratante e candidatos que divulgaram a pesquisa.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela Coligação “A FORÇA DA
VERDADE” em face de “PPM - PESQUISA, PLANEJAMENTO MARKETING LTDA - ME”, na qual
pretendia a impugnação de pesquisa eleitoral (PR-01995/2024), contratada pela Politiza, por
conter inconsistências que prejudicou o devido registro.
Em grau de recurso, pleiteia-se a aplicação de multa ao instituto de pesquisa, bem como ao
contratante e candidatos que divulgaram a pesquisa.
Analisando os autos, observa-se que as irregularidades da pesquisa eleitoral foram reconhecidas
na sentença proferida pelo juízo a quo (Id. 44126362):
“No caso em tela, de acordo com a documentação anexada aos autos,
observa-se que não houve complementação dos dados relativos ao
número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição
quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos
entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa
eleitoral. Inclusive, considerando a divulgação da pesquisa no último dia

Num. 44199616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
30, a complementação deveria ter sido realizada até o dia 01/10/2024.
(grifo nosso)
(...)
Assim, diante das falhas apresentadas na pesquisa eleitoral ora
impugnada, seja em razão da ausência de documentos que se prestam à
realização de conferência e fiscalização albergada pela lei eleitoral, seja
pela falta de complementação do registro da pesquisa eleitoral no sistema
PesqEle no prazo legal, tem-se que argumentos trazidos pela
Representante merecem prosperar.”

A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, com todas as condições ali estabelecidas, tem como
objetivo assegurar a regularidade, transparência e integridade dessas pesquisas. Essa medida
visa dificultar práticas que manipulam a opinião pública ou exerçam influência indevida sobre o
eleitorado.
A norma eleitoral exige o registro completo das informações até o dia seguinte após a divulgação
da pesquisa, sob pena de ser considerada não registrada, conforme estabelece o § 7º, do art.
2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019:

“§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia
seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a
pesquisa considerada não registrada, com os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de
delimitação do bairro, à área em que foi realizada;
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na
ausência de delimitação da região, à área em que foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que,
na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi
realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao
número de eleitoras e eleitores pesquisadas(os) em cada setor censitário e
a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível
econômico das pessoas entrevistadas na amostra final da área de
abrangência da pesquisa eleitoral.”

A jurisprudência eleitoral é consolidada no entendimento de que a falta de informações essenciais
dentro do prazo legal impede a regularidade do registro.
Anote-se recente decisão sobre a matéria:

Num. 44199616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57

Recurso em representação eleitoral. Impugnação ao registro de
pesquisa eleitoral. Sentença. Suspensão da divulgação da pesquisa e
afastamento da multa. Ausência de complementação de dados.
Ausência do detalhamento na amostra final da área da abrangência
da pesquisa. Comprovação da ilicitude. A falta do atendimento de
um requisito normativo não perfectibiliza o registro da pesquisa.
Envio do relatório completo. Não convalidação da ilicitude.
Proibição da veiculação da pesquisa. Mantida. Recurso conhecido e
desprovido.
I - Caso em exame
1. Possíveis irregulares no registro de pesquisa eleitoral
II- Questão em discussão
2. Ausência de envio, no prazo de até um dia após a divulgação, dos dados
complementares exigidos pelo art. 2º, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.600/2019, concernente "ao número de
eleitoras e eleitores pesquisadas(os) em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico das pessoas entrevistadas na amostra final da área de abrangência da pesquisa
eleitoral" (inciso IV do dispositivo citado)
III- Razões de decidir.
O instituto de pesquisa deixou de proceder à emenda dos dados
adicionais no prazo legal, restando constatado no Sistema de Pesquisas
Eleitorais (PesqElea informação de que "a pesquisa não possui arquivo
de bairros/municípios", aparecendo "em branco" o campo definido como
"data de inclusão dos detalhes de bairro/município".
4. Comprovada a omissão no registro das informações complementares constantes do art. 2º, § 7º, inciso IV,
da Resolução TSE n.º 23.600/2019, configura-se a ilicitude da pesquisa eleitoral, dado o prejuízo causado ao
controle social das opiniões coletadas, de modo que deve ser considerada não registrada.
5. Na linha do entendimento firmado pela Corte Superior Eleitoral, "o registro da pesquisa eleitoral só se
perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos elencados no art. 33 da Lei nº 9.504/97, de modo que,
deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa será considerada não registrada".
Precedente.
IV- Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.
TRE- GO RECURSO ELEITORAL nº060002993, Acórdão, Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/08/2024.

No presente caso, conforme corretamente apontado na sentença (Id. 44126362), a parte não
promoveu a complementação dos dados tempestivamente e, consequentemente, a pesquisa
deve ser considerada como não registrada, com a devida imposição de multa.

Num. 44199616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de “aplicar à entidade responsável
pela pesquisa eleitoral nº PR-01995/2024 a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504.” (Id.
44130381).
O art. 17 da Resolução 23.600/2019 estabelece o valor da multa a ser aplicada no caso de
divulgação de pesquisa sem prévio registro das informações, nos seguintes termos:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº
9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º).

Por fim, cabe analisar o pedido formulado pela parte relativo à aplicação de multa à contratante e
aos candidatos.
Pois bem, a multa que o recorrente pretende que seja aplicada incide sobre a prática de
divulgação de pesquisa não registrada, na forma do art. 17 acima transcrito.
Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, a representação foi ajuizada no dia
29/09/2024, sendo que a pesquisa impugnada foi registrada no dia 24/09/2024 com divulgação no
dia 30/09/2024. Não houve deferimento do pedido liminar para obstar sua publicação. Assim, no
dia 30/09/2024 o resultado da pesquisa foi divulgado.
Contudo, em 03/10/2024 houve a reconsideração do pedido de tutela de urgência com a
determinação de suspensão da divulgação do resultado da pesquisa.
Não há nos autos prova de que a contratante e os candidatos tenham divulgado a pesquisa após
a determinação judicial, bem como, de que tivessem conhecimento do descumprimento das
normas pela “PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO MARKETING LTDA-ME”, que não promoveu a
complementação dos dados tempestivamente.
Além disso, os candidatos sequer figuram no polo passivo da demanda.
Logo, sendo certo que a obrigação de cumprimento à norma estabelecida no art. 2º, caput e §
7º, da Resolução TSE 23.600 somente é atribuída às entidades e às empresas responsáveis pela
realização das pesquisas de opinião pública, a pretensão da recorrente deve ser rechaçada.
Conclui-se assim que, constatada e reconhecida falha da complementação oportuna dos dados
da pesquisa eleitoral, tornando-a não registrada, justifica-se a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, aplicando-
se à entidade responsável pela pesquisa eleitoral nº PR-01995/2024 a multa no montante de R$

Num. 44199616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318572938700000043147654
Número do documento: 24111318572938700000043147654
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:30:57
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais).

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600433-33.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: PPM-PESQUISA PLANEJAMENTO
MARKETING LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL ANDRADE HAMAD - PR113970,
GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD - PR103976 - RECORRIDO: POLITIZA PARANA LTDA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024